Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-20.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUERES E ALIENAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO VERIFICADA. INCLUSÃO DE OUTROS BENS. INCABÍVEL. INEXISTÊNCIA DE RECONVENÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVA TENTATIVA DE COMPOSIÇÃO. NÃO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO BEM. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS. PRECLUSÃO. BENFEITORIAS NECESSÁRIA E ÚTEIS. RESSARCIMENTO CABÍVEL. LAUDO DE AVALIAÇÃO COM RETIFICAÇÕES. VALOR MAJORADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO. DOLO NÃO VERIFICADO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. SUCUMBÊNCIA FIXADA.
1. Tendo as razões recursais do apelo especificado os motivos para a reforma da sentença, atacando diretamente os fundamentos do julgamento de origem, atendendo, por conseguinte, o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, tem-se que a preliminar de não conhecimento deve ser afastada. Preliminar rejeitada.
2. Quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao réu, tendo em vista a presunção de veracidade da alegação deduzida pela parte requerida, de que não possui condições de suportar as despesas do processo, e à míngua de elementos concretos nos autos que infirmem essa presunção, não há como, somente a partir de considerações genéricas e sem respaldo probatório deduzido pela autora, revogar o benefício concedido na origem.
3. Nos termos do que dispõe o art. 1.320 do Código Civil, “A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão”.
4. Nada obstante a parte ré/apelante defender que houve ofensa a coisa julgada, tendo em vista que o julgado prolatado nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável determinou a partilha de vários outros bens, tem-se que tal alegação não merece prosperar, vez que, tendo em vista que é direito potestativo do condômino de bem imóvel indivisível promover a extinção do condomínio mediante alienação judicial da coisa, sendo que qualquer um dos coproprietários da coisa comum pode ajuizar tal demanda, o pleito relacionado tão somente a um do bens não acarreta nulidade.
5. Em que pese a requerido/recorrente afirmar que em audiência de conciliação as partes manifestaram concordância em incluir os demais bens na ação originária, porém o patrono da apelada aconselhou o ora recorrente a ingressar com novas ações sobre os demais bens da partilha, frustrando, dessa forma, a autocomposição pretendida, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, além da parte autora ter expressado na petição inicial não possuir interesse na extinção do condomínio e respectiva alienação nos demais bens, caberia a parte ré/recorrente postular tal inclusão em reconvenção, já que, por se tratar de demanda pelo rito comum, não existe a possibilidade de pedido contraposto em contestação.
6. Outrossim, inobstante o réu/apelante argumentar que o julgamento antecipado da lide frustrou o interesse pela autocomposição, pois inviabilizou a inclusão dos demais bens na ação originária, devendo a r. sentença recorrida ser anulada de forma que as partes possam formular a autocomposição pretendida, tem-se que tais argumentos não merecem prosperar, vez que em vários momentos foram realizadas tentativas de composição, porém todas restaram infrutíferas em razão da resistência e animosidade existente entre as partes.
7. Tendo sido desfeita a entidade familiar e, portanto, formando-se o condomínio, no caso, decorrente do divórcio, este não se caracteriza pela sua eternidade, não devendo então durar perpetuamente, até porque a indivisibilidade é situação excepcional porque se contrapõe, econômica e socialmente, à maneira ordinária de domínio. 7.1 No caso dos autos, quando fora realizada a citação, já havia partilha anterior relativa ao referido bem, bem como o réu já exercia posse exclusiva, sendo plenamente possível o arbitramento de verbas a título de aluguéis, em favor da parte autora, até que se opere a efetiva alienação do imóvel em questão. 7.2 Diante do uso exclusivo do bem em comento pelo requerido, e não restando comprovado que o filho mais novo é dependente financeiramente do genitor, e que ele residiu em Brasília até abril/2022, cabível o arbitramento de aluguel proporcional a quota-parte da autora, desde a data da citação, não havendo que se falar em necessidade de reforma da sentença no ponto.
8. Em relação ao retorno dos autos à origem para realização de nova avaliação do imóvel em questão, tem-se que a referida matéria restou preclusa, vez que, além de não ter sido suscitada em preliminar na apelação (art. 1.009, §1o, CPC), as partes informaram expressamente na audiência de instrução e julgamento que não tinham interesse na produção de outras provas.
9. Tendo em vista o artigo 1.219 do Código Civil, o qual prevê que “o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis”, e em razão das peculiaridades do imóvel em questão, já que há a depreciação natural do uso imóvel realizado dos anos e inexiste nos autos elementos probatórios que demonstrem as condições do bem no ano de 2011, tem-se que a parte ré deve ser ressarcida pelas benfeitorias necessárias e úteis. 9.1. No entanto, o valor deve ser majorado nos termos do laudo de avaliação retificador apresentado pelo Oficial de Justiça Avaliador.
10. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado.
11. A concessão dos benefícios da justiça gratuita não exime o beneficiário da condenação das custas processuais e honorários advocatícios, mas apenas sujeita referida obrigação à condição suspensiva. Sucumbência fixada.
12. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido.
13. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido.